Tribunal: TJES
Processo: 5001710-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-07-13

Ementa:
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELIDIDA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DENOTAM A CAPACIDADE ECONÔMICA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - Segundo a orientação do STJ “
é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
.[...]” (REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2017).

2 – No caso, a despeito do juiz singular não ter deferido aos agravantes o benefício da justiça graciosa integralmente, certo é que, possibilitou o parcelamento do valor das custas processuais, circunstância que, como se sabe, traduz em benesse oriunda da gratuidade da justiça, nos termos do §6º, do art. 98, do CPC.

3 - Recurso improvido. Decisão mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de julho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001710-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DENNER KEMPPER AMBROZINO LIVIO e outros
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
recurso de agravo
de
instrument
o
,
com pedido de
efeito suspensivo, con
tra
interlocutória
proferida pel
o Juiz da
2
ª Vara
Cível

da Comarca de
Nova Venécia
-ES, por meio da qual
determinou o parcelamento das custas processuais em 04 (quatro) parcelas, por não acolher o pleito de concessão de gratuidade da justiça renovado pelos agravantes.

Os agravantes sustentam, em síntese, que fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, a pretexto de que instruíram os autos com as respectivas declarações de hipossuficiência e com demonstrativos da modicidade da renda deles, sendo que num primeiro momento o magistrado singular determinou o parcelamento das custas processuais em 07 (sete) vezes, porém depois de renovado o pleito da gratuidade, houve determinação de parcelamento em 04 (quatro) parcelas.

Decisão (id 1117963), por meio da qual restou indeferido o efeito suspensivo postulado.

Informações prestadas pelo magistrado singular (id 1251856).

Contrarrazões ofertadas (id 1197846), pela incolumidade da decisão.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de maio de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como externei na decisão em que indeferi o efeito suspensivo postulado, aferi que o magistrado de primeira instância lançou mão do rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, a fim de perquirir melhor a situação dos agravantes diante da existência de elementos que infirmavam a presunção de insuficiência deduzida por eles.

Aliás, não é demais consignar que, a despeito do juiz singular não ter deferido aos agravantes o benefício da justiça graciosa integralmente, certo é que, possibilitou o parcelamento do valor das custas processuais, circunstância que, como se sabe, traduz em benesse oriunda da gratuidade da justiça, nos termos do §6º, do art. 98, do CPC.

Afinal, quando da oportunidade concedida para que os agravantes comprovassem o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, a demonstração da renda deles (
beneficio previdenciário de um e comprovante de pró-labore confeccionado por um deles
) revelou-se insuficiente para elidir diversos outros elementos vertidos nos autos (
propriedades, inclusive rural da qual é crível que se extrai receita
e patrocínio por advogado particular
) que, de fato, infirmam a alegada incapacidade financeira.

Ademais, cabe realçar que os agravante deixaram de instruir o feito com declarações de imposto de renda, por exemplo, sendo pertinente a argumentação do magistrado de primeira instância no sentido de que “
as custas serão divididas igualmente pelas partes, tornando-se assim mínimas
”.

Anoto por oportuno que “
O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
.[...]” (REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

Justamente por isso ressoa acertada a decisão recorrida em reconhecer parcialmente a hipossuficiência dos agravantes e lhes oportunizarem o parcelamento das custas processuais, nos termos em que a novel legislação processual autoriza.

A título ilustrativo, confira-se os seguintes julgados:

“[...] 1.
O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita
, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5º e 6º, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual
ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.

2.
A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)
.[...]

(AgInt no AREsp 1450370/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

“[...]
Por óbvio, a exigência de pagamento das custas não pode servir de entrave ao acesso das partes ao judiciário,
entretanto, por outro lado, a concessão indiscriminada de gratuidade a todo e qualquer jurisdicionado que a requeira representa risco a continuidade da prestação jurisdicional, diante dos custos envolvidos.
Tal ponderação deve ser realizada, especialmente quando disponíveis outras ferramentas de mitigação do impacto que a exigência de pagamento representa às partes, como o
parcelamento
e os descontos autorizados pelo novo CPC
.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 006199000487, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, DJ: 14/10/2019)

Nesse contexto, tenho que o juiz singular atribuiu o desfecho correto para causa, notadamente porque em suas informações noticia que foi prolatada superveniente decisão “
deferindo a manutenção do parcelamento das custas processuais em sete vezes, diante do adimplemento das seis, restando em aberto somente a última
” (id 1251856).

Logo, tenho por demonstrada a possibilidade de que os agravantes arquem com os custos financeiros do processo.

Com base nesses fundamentos,
nego

provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELIDIDA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DENOTAM A CAPACIDADE ECONÔMICA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - Segundo a orientação do STJ “
é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
.[...]” (REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2017).

2 – No caso, a despeito do juiz singular não ter deferido aos agravantes o benefício da justiça graciosa integralmente, certo é que, possibilitou o parcelamento do valor das custas processuais, circunstância que, como se sabe, traduz em benesse oriunda da gratuidade da justiça, nos termos do §6º, do art. 98, do CPC.

3 - Recurso improvido. Decisão mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 06 de julho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.